Tribunal: TCU
Processo: 038.377/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de irregularidades nas obras de adequação da Travessia Urbana em Juazeiro - BRs 235/407/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelas empresas SVC Construções Ltda. e Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda. ao Acórdão 2600/2025-TCU-Plenário , proferido no âmbito desta tomada de contas especial, cujo objeto são as obras de adequação da Travessia Urbana de Juazeiro/BA, nas BRs 235 e 407, executadas no âmbito do Contrato 05.01177/2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação às embargantes.